Tribunal: STF
Processo: HC 85646
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - PARÂMETROS DA AÇÃO PENAL - MATERIALIDADE E
AUTORIA. A materialidade do crime e os indícios da autoria não
respaldam, por si sós, a prisão preventiva.
        PRISÃO PREVENTIVA -
GRAVIDADE DO CRIME. A gravidade do crime circunscreve-se ao tipo
penal, não autorizando a custódia preventiva.
        PRISÃO PREVENTIVA
- TRANQÜILIDADE SOCIAL. Juízo sobre a intranqüilidade social, de
nítido caráter subjetivo, não serve de base à prisão
preventiva.
        PRISÃO PREVENTIVA - REPUTAÇÃO DE ÓRGÃO PARLAMENTAR.
A preservação da respeitabilidade de órgão do Legislativo - Comissão
 Parlamentar de Inquérito - prescinde de medidas extremas, como é a
prisão preventiva do acusado da prática criminosa.
        PRISÃO
PREVENTIVA - COMOÇÃO POPULAR - INSUFICIÊNCIA. Por maior que seja a
repercussão do crime na vida gregária, o sentimento de indignação do
 público em geral, descabe, sob essa óptica, implementar a prisão do
 acusado, invertendo-se a ordem natural das coisas.
        PRISÃO
PREVENTIVA - PODER ECONÔMICO. O poder econômico quer o individual do
 acusado, quer do grupo que se diz criminoso, não conduz a
pronunciamento no sentido de se ter a prisão precoce do
envolvido.
        PRISÃO PREVENTIVA - AÇÕES EM CURSO. O princípio da
não-culpabilidade exclui a tomada de ações penais em curso como a
respaldar a segregação do acusado.